Tribunal: TJBA
Processo: 8001807-28.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001807-28.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO MUNICIPAL DE TUCANO - BAHIA

Advogado(s)
:
ASTERIO MOREIRA DE SANTANA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO. DECRETO MUNICIPAL Nº 150/2021. ANULAÇÃO DE PORTARIAS DE LOTAÇÃO ANTERIORES SOB A JUSTIFICATIVA DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO FÁTICA SUPERADA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE INDEFINIÇÃO FUNCIONAL ("VOLANTES"). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MOTIVAÇÃO E EFICIÊNCIA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ARBITRARIEDADE. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS PORTARIAS ANTIGAS QUE SE MOSTRA INEXEQUÍVEL DIANTE DE FATOS SUPERVENIENTES. SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO E À PAZ SOCIAL: REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE REMOÇÃO/LOTAÇÃO COM CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a ilegalidade da manutenção dos efeitos do Decreto Municipal nº 150/2021, o qual anulou portarias de lotação de 208 servidores da rede de apoio escolar, mantendo-os sem lotação fixa após o término da pandemia, e determinou a regularização funcional com restauração das portarias anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a manutenção indefinida de servidores públicos sem lotação, com base em motivação fática supervenientemente inexistente; (ii) estabelecer se a solução judicial pode impor a restauração automática de portarias pretéritas ou deve determinar novo procedimento administrativo de lotação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do ato administrativo vincula-se à subsistência dos motivos que o fundamentaram, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, de modo que cessada a situação emergencial da pandemia, perde legitimidade o decreto que mantinha os servidores sem lotação.

4. A Administração Pública não demonstra motivação atual, concreta e idônea para manter os servidores em situação de indefinição funcional, sendo insuficiente a invocação genérica de conveniência e oportunidade.

5. A manutenção prolongada de servidores sem lotação formal viola os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, ao permitir designações informais, ausência de critérios objetivos e prejuízo à continuidade do serviço público.

6. Embora a lotação de servidores constitua ato discricionário, tal discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, exigindo motivação, finalidade pública e observância dos princípios constitucionais.

7. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo legítima a intervenção para corrigir omissão ilegal sem violar a separação dos poderes.

8. A utilização de recursos do FUNDEB para remunerar servidores sem vinculação efetiva à educação básica evidencia possível desvio de finalidade e irregularidade orçamentária.

9. A restauração automática das portarias anteriores mostra-se inadequada diante de fatos supervenientes que podem inviabilizar o retorno ao status quo ante, devendo ser substituída por procedimento administrativo transparente e atual de lotação.

10. A solução adequada consiste em determinar a realização de processo formal de lotação, com critérios objetivos, publicidade e participação dos servidores, em prazo razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A manutenção de ato administrativo baseado em motivo fático cessado configura ilegalidade, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes.

A discricionariedade administrativa na lotação de servidores exige motivação concreta e respeito aos princípios constitucionais, vedada a manutenção de situação indefinida e arbitrária.

O controle judicial de legalidade dos atos administrativos não viola a separação dos poderes quando visa corrigir omissões ou ilegalidades.

A regularização da lotação de servidores deve ocorrer por meio de procedimento administrativo objetivo e transparente, sendo inadequada a restauração automática de atos pretéritos inviáveis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001807-28.2022.8.05.0261
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE TUCANO
e como apelado O
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE TUCANO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER
o recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, (datado e assinado eletronicamente).

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)